Tribunal: STF
Processo: ARE 1330127
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 58, Vol. 18):
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 557, CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. REVENDA DE VEÍCULOS NOVOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS. REGIME MONOFÁSICO. CREDITAMENTO. INVIABILIDADE LÓGICA E ECONÔMICA. PRECEDENTES DO STJ E DAS CORTES REGIONAIS. AGRAVO IMPROVIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram parcialmente acolhidos para corrigir erro material, a fim de excluir da ementa do acórdão recorrido a frase “REVENDA DE VEÍCULOS NOVOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS" (fl. 69, Vol. 18).
    No apelo extremo (fls. 94, Vol. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 145, § lº; 150, IV; 194, § único; e 195, § 12, da Constituição Federal, pois:
    (a) no regime monofásico “se não puder utilizar o crédito quando adquirir produtos diretamente dos produtores e importadores, a recorrente sofrerá uma incidência cumulativa dos tributos objeto da lide, configurando violação direta ao artigo 195, §12, da Constituição Federal” (fl. 105, Vol. 18);
     (b) “a vedação da utilização de crédito por parte de todos os contribuintes na mesma situação da recorrente em relação aos produtos adquiridos diretamente dos produtores e importadores acarretará na incidência cumulativa do PIS e da COFINS”, destacando que “tal cumulatividade fere de morte o princípio da capacidade contributiva, expresso nos artigos 145, § 10 e 194, § único, V, da Constituição Federal” (fl. 106, Vol. 18); 
    (c) “ao vedar o aproveitamento dos créditos no regime monofásico, o Tribunal de origem permite que a tributação dos contribuintes na mesma situação da recorrente atinja percentuais de 13,1%”, sendo, portanto, flagrante a violação ao princípio da capacidade contributiva, “já que a tributação exigida da recorrente é inconciliável com sua a capacidade contributiva” (fl. 107, Vol. 18);
    (d) “é evidente que o Tribunal de origem, ao permitir a tributação da recorrente em patamares que superam o percentual de 13% e, simultaneamente, não permitir o aproveitamento de créditos no regime monofásico, fez com que ela contribuísse para o Estado em valores muito acima da sua capacidade e, por essa razão, violou o princípio do não-confisco” (art. 150, IV, CF) (fl. 108, Vol. 18).
    O apelo extremo foi inadmitido, sob o fundamento de que a alegada ofensa à Constituição se, existente, seria apenas indireta ou reflexa ao dispositivo constitucional invocado (fl. 134, Vol. 18).
    No Agravo, a parte recorrente sustenta que o Plenário desta CORTE reconheceu a repercussão geral da matéria em debate no ARE 790.928, Tema 756, razão pela qual requer o sobrestamento deste processo. Aponta, ainda, que o acórdão atacado violou a Constituição (fl. 172, Vol. 18).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o acórdão recorrido, com base nas Leis 10.637/2002, 10.833/2003, e legislação pertinente, confirmou a decisão que denegara a segurança, haja vista estar ausente a situação que permita o creditamento do PIS e da COFINS (fls. 51-58, Vol. 18).
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo. 
    No mesmo sentido, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito a creditamento. Regime monofásico. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1191049-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/05/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. REVENDA COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. A CUMULATIVIDADE PRESSUPÕE A SOBREPOSIÇÃO DE INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. LEIS Nº 10.637/2002, 10.833/2003 E 11.033/2004. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade quando a tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativo pressupõe a sobreposição de incidências tributárias. Precedente: RE 258.470, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 12/5/2000. 2. O aproveitamento de créditos relativos à revenda de veículos e autopeças adquiridos com a incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS sob o regime monofásico encerra discussão de índole infraconstitucional, de forma que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa. Precedentes: RE 709.352-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/6/2014; e RE 738.521-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 4/12/2013. 3. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “TRIBUTÁRIO – PIS E COFINS - NÃO-CUMULATIVIDADE - COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS – SISTEMA MONOFÁSICO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - LEIS 10.637/02, 10.833/03 E 11.033/04 - APELAÇÃO IMPROVIDA.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RE 762.892-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/4/2015) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. TRIBUTO MONOFÁSICO. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. LEI 11.033/2004. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. Dissentir das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido quanto à aplicação da Lei nº 11.033/2004 às atividades prestadas pela agravante demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 635.645-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/3/2015) 
    Confiram-se, também, as seguintes decisões monocráticas de minha relatoria: RE 1.327.779, DJe de 17/6/2021; e ARE 1.182.784, DJe de 15/2/2019.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente